Tribunal: TJES
Processo: 5004515-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004515-35.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEBORA LIRA MATIAS
APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais ajuizada contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., fixando a indenização em R$ 1.000,00 e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional aos transtornos suportados pela parte autora; (ii) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a fixação do quantum reparatório pelo método bifásico.

4. Em casos similares, os valores arbitrados por esta Corte de Justiça variam entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, demonstrando que o montante de R$ 1.000,00 é inferior ao patamar usualmente fixado em demandas dessa natureza.

5. Diante do atraso de aproximadamente sete horas sem assistência material adequada, a indenização deve ser majorada para R$ 3.000,00, valor condizente com a jurisprudência deste Sodalício e ante a ausência de particularidades do caso concreto que recomendem o rebalanceamento da média reparatória.

6. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC, não havendo justificativa para elevação do percentual, uma vez que a demanda apresentou baixa complexidade e tramitou por tempo razoável, integralmente de forma eletrônica, sem necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

8. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração quando o montante inicialmente arbitrado se mostrar desproporcional em relação aos transtornos suportados pelo consumidor.

9. O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve atender aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, sendo mantida a fixação em 10% sobre o valor da condenação quando compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/09/2011; STJ, REsp n. 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
DÉBORA LIRA MATIAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhare/ES, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais proposta pela ora recorrente em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais para, no mínimo, 20% sobre o valor atualizado da causa, sustentando, para tanto, que (i) o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente, destoando dos padrões jurisprudenciais, que, em casos semelhantes, arbitra valores em torno de R$ 10.000,00; (ii) o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença é irrisório frente à complexidade do caso, ao zelo dos advogados e ao tempo despendido na condução do processo.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório, de há muito o c. STJ assentou entendimento de que compre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 encontra-se aquém do patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, que gira em torno de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, vale conferir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Em síntese, o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia seguinte. II – O lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo verificada uma lesão a um direito extrapatrimonial das partes. III –
O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
. IV – A reforma do quantum necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar. Sentença mantida. V – Recurso conhecido e não provido. (Data: 31/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0031241-57.2019.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Vinicius Cesar Dias de Castro e Maria de Fátima Siqueira Castro contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a Gol Linhas Aéreas S/A ao pagamento de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autor, em decorrência de atraso de mais de nove horas em voo, sem assistência material prestada pela requerida. Os autores buscam a majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de mais de nove horas, com cancelamento do voo e ausência de assistência material, justifica a majoração da indenização por danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da empresa aérea pela falha na prestação do serviço está caracterizada, conforme o Código de Defesa do Consumidor, por não ter prestado a assistência material necessária aos passageiros. A indenização por danos morais deve cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva, sendo adequada sua majoração para R$ 4.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do dano, o tempo de atraso e as condições dos autores, que são idosos.
A jurisprudência majoritária dos tribunais considera o valor de R$ 4.000,00 proporcional e razoável em casos análogos, onde há atraso significativo de voo e ausência de assistência
. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, deve ser a data da citação, conforme precedentes do STJ. Cabe destacar que “os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública” (STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017), de modo que sua alteração não decorre reformatio in pejus, mesmo se em termos diversos daqueles devolvidos em recurso voluntário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo de voo, sem assistência material, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua majoração quando o valor originalmente arbitrado for insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.728.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/06/2018; STJ, REsp n. 797.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/05/2006. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028224-83.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM PRIMEIRO VOO COM DEMORA DE MAIS DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM DATA SUBSEQUENTE – PERNOITE NO PRÓPRIO AEROPORTO, SEM FORNECIMENTO TEMPESTIVO DE HOSPEDAGEM AOS APELADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 2. Conquanto inviável o reconhecimento de dano moral in re ipsa, o caso dos autos apresenta situação que ultrapassa o mero dissabor, configurando-se os danos morais suportados pelos apelados em razão da falha no fornecimento do serviço de transporte aéreo (art. 14, CDC). 3. Efetivamente, para além da inexistência de reacomodação no primeiro voo subsequente, com atraso de mais de 18 (dezoito) horas para a chegada no destino final, tiveram de pernoitar os apelados no aeroporto, sem pronta hospedagem que lhes tenha sido assegurada. 4. A própria captura de tela anexada em contestação permite determinar que a “solicitação de acomodação de passageiros” fora feita em 18/10/2021, solicitando-se hospedagem que teria por data de check-in o dia 18/10/2021 e check-out em 19/10/2021, demonstrando-se, com isso, que efetivamente tiveram os requerentes, ora apelados, de pernoitar no próprio terminal aeroportuário na noite do dia 17/10/2021, o que se encontra, aliás, devidamente demonstrado por registro fotográfico. 5.
Inexistindo fixação de valores irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade, mantém-se a compensação por danos morais tal qual arbitrada, nos valores de R$ 4.000,00 para cada requerente
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 18/Oct/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5026552-11.2021.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA QUE INTERMEDIA A VENDA DE PASSAGEM. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por MARIA CLARA SOARES CAVALCANTE e PAULO DAVI SOARES CAVALCANTE, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor em razão de atraso de voo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da companhia aérea, que atuou como intermediadora da venda de passagens, subsiste em casos de falha na prestação do serviço de transporte; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único do art. 7º e no art. 14, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. 4. A companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço, devendo responder solidariamente por falhas na prestação do serviço. 5. O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser mensurada pela extensão do dano, de modo a proporcionar compensação justa ao ofendido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A compensação por danos morais não deve implicar enriquecimento sem causa, mas sim assegurar função reparadora e pedagógica. 7.
No caso em tela, o atraso de 5 horas gerou desconforto e frustração aos autores, mas não se comprovou prejuízos adicionais que justificassem a quantia de R$ 7.000,00, inicialmente arbitrada, sendo mais adequado o montante de R$ 3.000,00 para cada autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 9. A responsabilidade da companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa é solidária em relação aos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço. 10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a função reparadora e punitiva, sem representar enriquecimento sem causa. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA (Data: 11/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001910-53.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante da ausência de particularidades dignas de nota relativamente à repercussão do atraso na esfera jurídica da apelante
que recomendem o rebalanceamento da reparação, impõe-se a majoração da indenização para R$ 3.000,00, considerando-se o atraso de cerca de 7 horas da viagem, sem assistência material, inclusive, para fins de alimentação.

Em evolução, no que tange aos
honorários advocatícios sucumbenciais
-
fixados em 10% sobre o valor da condenação
- a r. sentença não merece qualquer retoque.

Quanto à base de cálculo (“valor da condenação”), o
decisum
vergastado expressa precisamente o regime legal insculpido no §2º do art. 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85 (...) § 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Não há, portanto, que se cogitar de arbitramento sobre o valor da causa -
como pretende a apelante -
, diante da natureza condenatória do provimento jurisdicional impugnado, tendo o Tribunal da Cidadania assentado precedente vinculante no sentido de que os honorários sucumbenciais “serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (REsp n. 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Melhor sorte não assiste à apelante, ainda, quanto à alíquota percentual fixada em 10%, que se afigura compatível e adequada à extrema simplicidade e singeleza da demanda (cujo objeto é a indenização por atraso de voo) e ao tempo de sua resolução meritória, em julgamento antecipado da lide, cerca de um ano e meio após a propositura da ação, tendo o processo tramitado integralmente de forma eletrônica, sem a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Assim, a r. sentença se mostra consonante aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC, devendo ser mantida incólume no tocante à verba honorária sucumbencial.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
DÉBORA LIRA MATIAS
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00 o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)